Tribunal: STF
Processo: EP 31
Classe: EP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Nestes autos, processa-se a execução do acórdão condenatório de Geddel Quadros Vieira Lima, nos autos da AP 1030, como incurso nas sanções do art. art. 1º, caput , da Lei 9.613/1998 (lavagem de capitais).



    Na atual fase, a defesa técnica postula a remição por estudo, a fim de que seja homologado o resgate dos 45 (quarenta e cinco) dias de pena, quanto às atividades desenvolvidas no Centro de Educação Profissional (CENED): Redação Oficial e Correspondências Administrativas no Serviço Público, realizado entre 12/4/2025 e 27/5/2025; Novos Paradigmas na Educação de Jovens e Adultos, realizado entre 28/5/2025 e 12/7/2025; Violência e Criminalidade Infantojuvenil, realizado entre 25/2/2025 – 11/4/2025, cada um deles possui 180 (cento e oitenta) horas, o que totaliza 540 (quinhentas e quarenta) horas .



    Brevemente relatado. Decido.



    2. Principio destacando que a análise dos novos pedidos de resgate da pena cinge-se aos cursos desenvolvidos no Centro de Educação Profissional (CENED) em diferentes períodos - Redação Oficial e Correspondências Administrativas no Serviço Público, entre 12/4/2025 e 27/5/2025; Novos Paradigmas na Educação de Jovens e Adultos, entre 28/5/2025 e 12/7/2025; Violência e Criminalidade Infantojuvenil, entre 25/2/2025 – 11/4/2025, cada um deles possui 180 (cento e oitenta) horas, o que totaliza 540 (quinhentas e quarenta) horas .



    No ponto atinente à contabilização dos dias que se pretende remir, caso o lapso seja homologado, destaco que o período deverá ser considerado como pena cumprida para todos os efeitos, nos termos do art. 128 da LEP, dada pela Lei 12.433/2011. Simetricamente, os requisitos objetivos para o pretendido benefício também têm como fontes o critério legal e a sua interpretação jurisprudencial.



    Instado, o Ministério Público Federal opina pelo deferimento da remição, desde que cumpridos os requisitos para a projeção dos efeitos dessas atividades sobre a pena (e.Doc.383).



    No caso, verifica-se que os certificados e relatórios anexados pela defesa técnica comprovam todas as exigências necessárias à homologação da remição (e.Docs.378-379): (i) a carga horária efetivada em instituição devidamente registrada no Ministério da Educação; (ii) o conteúdo do curso de qualificação; e (iii) o período de realização; e (iv) os dados cadastrais do apenado.



    Portanto, o deferimento do pedido é consentâneo com a interpretação adotada no RHC 203.546 (Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 30.6.2022, Primeira Turma).



    Consabido que a remição busca incentivar e premiar a dedicação efetiva aos afazeres potencialmente valiosos para o convívio social.



    Ao discorrer sobre o tema, o professor Renato Marcão destaca que a melhor interpretação que se deve dar à lei é aquela que mais favoreça a sociedade e o preso, e por aqui não é possível negar que a dedicação rotineira ao aprimoramento de sua cultura por meio do estudo contribui decisivamente para os destinos da execução, influenciando de forma positiva em sua (re) adaptação ao convívio social. Aliás, não raras vezes o estudo acarretará melhores e mais sensíveis efeitos no presente e no futuro do sentenciado, vale dizer, durante o período de cumprimento de pena e no momento da reinserção social, do que o trabalho propriamente dito (Curso de Execução Penal, 16 ed., São Paulo: Saraiva, 2018).



    Ao lado dessas premissas, minha reflexão já salientada em outras ocasiões é a de que, uma vez já reconhecida por esta Corte a existência de um patente quadro de violação massiva, sistemática e generalizada de direitos fundamentais no sistema penitenciário brasileiro; em havendo essa falha estrutural, torna-se imperiosa a tomada de providências e decisões que não apenas evitem o recrudescimento dessa realidade como também busquem, em efetivo, o restabelecimento, ainda que mínimo, da dignidade dos seres humanos que cumprem reprimenda e promovam ou, pelo menos, não obstaculizem a reintegração social.



    Nessa toada, é mais consentâneo com a dialógica apresentada no julgamento da ADPF 347 conferir interpretação benéfica àquele que busca, por meio da educação, abrandar o seu tempo da condenação, pois a valorização positiva dos resultados exitosos obtidos pelo estudo vem a premiar todos aqueles que projetam benefícios a partir da capacitação profissional.



    Forte nessas premissas, concluo pela aptidão dos documentos para comprovar a participação do apenado nos cursos profissionalizantes, à luz do que vem previsto no art. 126, §1º, I, da LEP .



    A carga horária comprovada dos cursos perfaz 540 (quinhentos e quarenta) horas, desse modo, nos termos do art. 126, §1º, I, da LEP, propicia o resgate total de 45 (quarenta e cinco) dias da pena a cumprir.



    3. Ante o exposto, defiro o pedido formulado pela defesa técnica para homologar a remição do total de 45 (quarenta e cinco) dias, pela realização dos estudos desenvolvidos junto ao Centro de Educação Profissional (CENED), conforme certificado nos autos.



    Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara das Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, dando-lhe ciência desta decisão.



    Intimem-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente